Tribunal: TJPA
Processo: 0805437-22.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805437-22.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MATEUS REGO DOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO REGO DOS SANTOS

AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

RESERVA DE VAGAS PARA PRETOS OU PARDOS EM UNIVERSIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N° 12.990/2014. AVALIAÇÃO DO FENÓTIPO POR BANCA EXAMINADORA. RECUSA SEM MOTIVAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTO OFICIAL QUE DEMONSTRA A AUTODECLARAÇÃO DE COTISTA. CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 14958367) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de agravo de instrumento e dei provimento, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (n.º 0819775- 68.2023.8.14.0301).

Inconformado, o agravante suscita, em suma, que a

decisão da Comissão de Heteroidentificação e Verificação da Autodeclaração, além de apresentar os motivos da negativa, o fez conforme a legalidade, vez que obedeceu a todas as formalidades requeridas, tendo sido pautada no âmbito da autonomia universitária, assegurada pela Constituição Federal, e conforme dispõe a Resolução CONSUN nº 3766/21 de 22 de dezembro de 2021, que é o instrumento legal que dispõe internamente sobre a adoção de cotas étnico-raciais para o ingresso nos cursos de graduação da UEPA.

Aduz que para o deslinde da presente demanda, faz-se míster esclarecer que o Edital nº 111/2022 trata do processo seletivo 2023 – PROSEL, ou seja, dispõe das regras gerais do vestibular da UEPA e foi publicado com o intuito de organizar o certame avaliativo para ingresso dos futuros estudantes, conforme se vislumbra das informações extraídas do site oficial da UEPA.

Assevera, em outras palavras, o Edital 111/2022 trata dos cursos e vagas, dos critérios de eliminação, cálculo de nota final, além de dispor das cotas socioeconômicas e étinico-raciais. Já o Edital nº 12/2023 trata da Convocação e Orientações para a Matrícula do Processo Seletivo 2023 (Prosel 2023), isto é, versa sobre os procedimentos de apresentação de documentos para a matrícula, incluindo os procedimentos a serem observados pelo candidato junto à Comissão de Heteroidentificação/ Verificação dos autodeclarados negros ou indígenas.

Afirma que não há qualquer indício de veracidade nos fatos apresentados pelo agravado vez que os instrumentos legais utilizados pela Comissão são válidos e complementares, não havendo qualquer contradição ou ausência de amparo editalício na fundamentação utilizada pela UEPA quando indeferiu o recurso do candidato.

Alega ainda, sobre o cerceamento de defesa pela comissão supostamente não aceitar a autodeclaração do candidato e os documentos por ele juntados, que todas as sessões da Comissão Recursal de Heteroidentificação da Universidade da UEPA são registradas em atas oficiais. Dessa forma, as questões debatidas na entrevista são mantidas no documento para fins de registro.

Por fim, pontua da

necessidade de respeito à autonomia universitária - precedentes - tema repetitivo 599 STJ.

Ante esses argumentos, requer que

se reforme a decisão monocrática proferida pelo ilustre Relator, que ao final deve ser provido, ante as razões expostas, de modo que o Tribunal reconheça a inexistência de direito do agravado.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 17874722).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Compulsando os autos, vislumbro a ilegalidade do parecer emitido pela comissão de verificação que, de forma sumária, concluiu pelo critério da heteroidentificação, sem levar em consideração a autodeclaração do candidato e os documentos por ele juntados.

Com efeito, verifico cerceamento do direito de defesa, não pelo fato da comissão examinadora ter considerado que a candidato não possuía o fenótipo corresponde a autodeclaração de PARDO, mas sim por não ter valorado ou exposto o motivo da recusa quanto aos documentos dotados de fé pública apresentados pelo candidato, que parecem concluir no sentido de que se trata de uma pessoa com fenótipo de pessoa parda, o que a meu ver, gera cerceamento de defesa ao agravado.

É bom assentar para que não sobrevenham dúvidas quanto à obediência aos princípios inerentes a atuação da Administração Pública, materializados na Constituição Federal de 1988, precisamente em seu art. 37 e, também, quanto aos princípios da motivação dos atos administrativos, do devido processo administrativo recursal, da razoabilidade e proporcionalidade, a transparecer a completa lisura do certame, a banca examinadora, por ocasião da divulgação dos resultados desse tipo de avaliação, deve demonstrar, de forma clara e transparente, que os critérios objetivos de avaliação previstos no edital foram devidamente considerados, sob pena de nulidade da avaliação.

Nesse cenário, o Supremo Tribunal Federal se manifestou na ADC 41/DF:

Ementa: Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Procedência do pedido. 1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos. 1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. 1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator “raça” como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma “burocracia representativa”, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais. 1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014. 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também
é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa
. 3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. (ADC 41, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017)

Dessa forma, verifico que embora conste no edital que a comissão pode se valer ou não, de informações fornecidas pelo candidato que auxiliem na análise da condição de cotista, verifico que tal faculdade contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal, na ADC41/DF, na medida em que devem ser garantidos o contraditório e a ampla defesa ao candidato.

Sobre a possibilidade de candidatos que se autodeclaram pretos ou pardos concorrerem às vagas destinadas a candidatos negros, dispõe a Resolução nº 203/2015, do Conselho Nacional de Justiça:

“Art. 5º Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos, no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

§ 1º A autodeclaração terá validade somente para o concurso público aberto, não podendo ser estendida a outros certames.

§2º Presumir-se-ão verdadeiras as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição do certame, sem prejuízo da apuração das responsabilidades administrativa, civil e penal na hipótese de constatação de declaração falsa.

De igual forma, dispõe o art. 2º, da Lei Federal nº 12.990/2014,
in verbis:

Art. 2º Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

No caso em análise, entendo que o modo como foi aplicada a Resolução nº 203/2015-CNJ, conjugada com o item 2.3 do Edital, não se afigurou razoável, posto que ao excluir o candidato sob o argumento de que “etapa de verificação racial indeferida”, afastou-se do estabelecido na norma de regência, ressaltamos ainda que os documentos acostados aos autos demonstram tratar-se de pessoa com fenótipo pardo.

Nesse sentido, destaco o documento acostado ao Id nº 88608233 dos autos originários, comprovando que o agravado foi classificado no processo seletivo para o curso de Medicina da Universidade do Estado do Pará – UEPA dentro das vagas destinadas à cota étnico-racial.

De igual maneira, as fotos acostadas aos autos originários confirmam sua autodeclaração de pessoa parda, eis que não se evidencia, pelas fotografias do agravado, tratar-se de alguém com o fenótipo branco, capaz de afastar as dúvidas de plano.

Nesse sentido, acompanha a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA AS VAGAS DE ESCRITURÁRIO DO BANCO DO BRASIL.
COTAS SOCIAIS (PARDO/NEGRO). AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PLÁUSIVEL DO ATO ADMINISTRATIVO DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. CANDIDATO COMPROVOU QUE É PARDO/NEGRO POR MEIO DE FOTOS NA INICIAL. DECISÃO RECORRIDA DEVE SER MANTIDA IN TOTUM
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA. 2ª Turma de Direito Público. RELATOR(A): Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO. Data de Julgamento: 2022-09-26)

Ademais, em casos como o presente, a orientação jurisprudencial já consolidada de nossos tribunais, em especial deste TJPA, é no sentido de que se deve preservar a situação de fato consolidada com o deferimento da medida liminar postulada nos autos, garantindo-se, ao final, ao agravado a sua respectiva matrícula no curso superior de medicina, que há muito já se encerraram, sendo, portanto, desaconselhável a desconstituição da referida situação fática.

Nesse sentido, verificam-se os seguintes precedentes, em casos similares, deste Egrégio Tribunal,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO, PARA,
APLICANDO A TEORIA DO FATO CONSUMADO, RECONHECER A CONSOLIDAÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA
DO APELANTE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Impõese a manutenção da decisão monocrática agravada, eis que devidamente demonstrado que a situação jurídica do apelante, ora agravado, já se encontra consolidada pela conclusão do Programa de Residência, devendo por esse motivo ser aplicada a Teoria do Fato Consumado. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0020925-98.2015.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA
CURSO UNIVERSITÁRIO COLAÇÃO DE GRAU TEORIA DO FATO CONSUMADO
- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME. (Proc. Nº 2013.04241235-89, Ac.127.530, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 02/12/2013, Publicado em 11/12/2013)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 13/05/2024